Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO DE CESSÃO (CTC). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REG/REPLAN. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. O mero reconhecimento da natureza salarial da parcela CTC não implica sua inclusão obrigatória no salário de contribuição, utilizado para o cálculo do benefício de previdência complementar, uma vez que depende de previsão em regulamento e prévia contribuição.
4. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado.
5. Recursos não providos.